Tribunal: TJPA
Processo: 0803277-24.2023.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803277-24.2023.8.14.0097

EMBARGANTE: IDAILDO FIALHO PALHETA, BRUNO TEIXEIRA BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reconhecer a consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo e o crime de extorsão qualificada, mantendo, no mais, a dosimetria da pena dos réus.

2. A defesa sustenta omissão quanto à fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, requerendo a adoção do patamar de 1/6 ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a fração de redução da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 e se é possível rediscutir o critério de diminuição da pena em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a dosimetria da pena, inclusive quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, mantendo os parâmetros fixados na sentença.

6. A pretensão de aplicação obrigatória da fração de 1/6 configura inovação recursal, pois não foi suscitada especificamente nas razões de apelação, sendo inviável sua análise na via integrativa.

7. A escolha da fração de redução decorrente de atenuante insere-se na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, inexistindo ilegalidade ou teratologia quando fixada em patamar diverso de 1/6, desde que fundamentada.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea quando inexistente omissão no acórdão. 2. A fixação do patamar de diminuição decorrente de atenuante não está vinculada ao percentual de 1/6, cabendo ao julgador defini-lo conforme as circunstâncias do caso concreto, vedada a inovação recursal em sede de aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, “d”, e art. 59; CPP, art. 619 e art. 386, III; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 790.058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07/02/2023; TJPA, EDCrim nº 0013293-58.2016.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04/03/2024; TJMG, EDCrim nº 1.0701.11.009673-5/002, 2ª Câmara Criminal, j. 02/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cindo dias do mês de maio e encerrada aos oito dias do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos réus
BRUNO TEIXEIRA BARROS
e
IDAILDO FIALHO PALHETA
, em face do v. Acórdão de ID 31305605, julgado em 23/10/2025, proferido nos autos de Apelação Criminal interposta em face da sentença oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou o
primeiro
embargante como incurso nos arts. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa; e o
segundo
embargante, como incurso no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento
, para absolver o réu
BRUNO TEIXEIRA BARROS
da imputação do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, fixando-lhe a pena remanescente e definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a condenação imposta ao réu
IDAILDO FIALHO PALHETA
. Colhe-se da ementa:

“
EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a Bruno Teixeira Barros as penas de 09 anos, 06 meses e 09 dias de reclusão e 20 dias-multa, pelos crimes de extorsão majorada (art. 158, §§ 1º e 3º, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), e a Idaildo Fialho Palheta a pena de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa, pelo mesmo crime de extorsão qualificada. A defesa sustenta (i) bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e (ii) consunção do crime de porte de arma em relação à extorsão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo praticado por Bruno Teixeira Barros deve ser absorvido pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas, à luz do princípio da consunção; (ii) saber se houve bis in idem na fixação da pena-base dos recorrentes, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime já supostamente abrangidas pelas qualificadoras legais do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a arma de fogo foi empregada exclusivamente para a prática da extorsão, sem finalidade autônoma, o que autoriza a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absolvição de Bruno Teixeira Barros quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada na fuga em alta velocidade, colisão em via pública e prolongada retenção das vítimas, extrapola os limites típicos da qualificadora do art. 158, § 3º, do Código Penal, não configurando bis in idem.

5. A pena-base foi fixada com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítimo o aumento da reprimenda diante da reprovabilidade concreta da conduta.

6. Ausente recurso ministerial, é vedada a reformatio in pejus, ainda que a sentença tenha deixado de aplicar causa de aumento de pena legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal parcialmente provida para absolver Bruno Teixeira Barros quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por força do princípio da consunção. Mantida, no mais, a condenação de ambos os apelantes pelo crime de extorsão qualificada, com penas definitivas de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto.”

Em
razões
(ID 31714821), arguiu a defesa a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à análise da dosimetria da pena sob o enfoque da correta aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como em relação à observância dos critérios estabelecidos no art. 59 do mesmo diploma legal.

Aduz que o acórdão embargado, ao manter a dosimetria fixada na origem, deixou de enfrentar adequadamente a alegação de ilegalidade na fração de redução aplicada na segunda fase da dosimetria. Sustenta que a diminuição operada não observou o patamar usual de 1/6 (um sexto), tampouco foi acompanhada de fundamentação concreta apta a justificar a adoção de fração inferior.

Argumenta, ainda, que a matéria possui natureza de ordem pública, sendo passível de conhecimento de ofício pelo Tribunal, à luz do efeito translativo da apelação, o que impunha o enfrentamento explícito da questão, inclusive para correção de eventual erro de cálculo na fixação da pena.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja redimensionada a pena dos embargantes mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda definitiva em patamar inferior. Subsidiariamente, postula o prequestionamento expresso da matéria, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronuncia-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

A insurgência recursal volta-se contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo e o crime de extorsão qualificada, mantendo, no mais, a dosimetria da pena aplicada aos embargantes.

Sustenta a defesa a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à análise da correta aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que a fração de redução aplicada na segunda fase da dosimetria não observou o patamar de 1/6 (um sexto), tampouco foi devidamente fundamentada, requerendo, assim, o redimensionamento da pena com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Não assiste razão aos embargantes.

Os embargos de declaração, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou de maneira explícita, coerente e exauriente a dosimetria da pena, notadamente no que concerne à fixação da pena-base à luz dos critérios do art. 59 do Código Penal.

A decisão colegiada não se limitou a chancelar, de forma genérica, a reprimenda estabelecida na origem, mas procedeu à análise concreta das
circunstâncias judiciais valoradas negativamente
, destacando, com base em elementos extraídos dos autos, o
elevado grau de reprovabilidade da conduta
, evidenciado pela exposição acentuada das vítimas a risco real de lesão grave ou morte, pela condução temerária do veículo em fuga pela contramão de rodovia federal, pela ocorrência de colisão com potencial lesivo significativo, bem como pela prolongada restrição da liberdade das vítimas, submetidas a grave ameaça por lapso temporal expressivo, circunstâncias que demandaram, inclusive, complexa e demorada intervenção policial.

Nesse contexto, o acórdão operou distinção técnica adequada entre as elementares do tipo penal qualificado e os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, assentando que, embora a restrição da liberdade da vítima integre a estrutura típica do delito previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, os aspectos concretos de sua execução, tais como a intensidade da violência, o prolongamento temporal da privação e o risco exacerbado decorrente da dinâmica delitiva, extrapolam os limites normativos da qualificadora, legitimando sua valoração autônoma na primeira fase da dosimetria.

A partir dessa premissa, afastou-se, de forma expressa e fundamentada, a alegação de
bis in idem
, ao fundamento de que não houve duplicidade valorativa, mas sim consideração de circunstâncias fáticas distintas e juridicamente relevantes, aptas a evidenciar maior censurabilidade da conduta e, por conseguinte, a justificar a exasperação da pena-base.

No que tange especificamente à
atenuante da confissão espontânea
, não se verifica a alegada omissão.
A decisão embargada consignou expressamente a incidência da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, com a correspondente redução da pena, com manutenção, entretanto, dos parâmetros fixados na sentença.

A pretensão defensiva, ao sustentar a obrigatoriedade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), revela, em verdade, inconformismo com o critério adotado pelo juízo sentenciante e mantido por esta Corte, buscando, por via imprópria, a revisão do
quantum
de redução da pena, providência que não se coaduna com a natureza estritamente integrativa dos embargos de declaração.

Há óbice processual relevante ao conhecimento da tese ora deduzida. Dessarte, a controvérsia específica acerca do patamar de incidência da atenuante da confissão espontânea – notadamente a pretensão de adoção da fração de 1/6 (um sexto) –
não foi suscitada nas razões do recurso de apelação
, limitando-se a defesa, naquele momento processual, a impugnar genericamente a dosimetria sob o prisma do alegado
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

Desse modo, a insurgência veiculada nos presentes embargos configura
inequívoca inovação recursal
, vedada no ordenamento jurídico, porquanto introduz fundamento autônomo não submetido ao crivo do contraditório na instância recursal própria, nem devolvido ao conhecimento deste Tribunal por ocasião do julgamento da apelação.

A ampliação do objeto recursal em sede de embargos de declaração mostra-se juridicamente inadmissível, seja porque tal recurso não se presta à inovação argumentativa, seja porque implicaria indevida supressão de instância e violação aos limites cognitivos da devolutividade recursal, convertendo a via integrativa em sucedâneo recursal de natureza infringente ampla, o que é expressamente repelido pela sistemática processual penal.

Nesse sentido, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS NÃO SUSCITADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL QUE É INSUSTENTÁVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.
As teses apresentadas pelo embargante, que, tratam, respectivamente, da ausência de fundamentos idôneos na fixação da pena-base quanto ao crime de roubo majorado e, no que diz respeito, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, III, "d", do CP, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração
. Precedentes colacionados. No caso, não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foram enfrentadas e julgadas improcedentes nas razões recursais propriamente ditas. Com efeito,
a matéria deduzida no recurso não condiz com nenhuma das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não sendo vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025
, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013293-58.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024).”
(grifei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. TESE DE VIABILIDADE DE ELASTECIMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. ESCOLHA DA RAZÃO DE DECRÉSCIMO QUE PERTINE AO JULGADOR, DENTRO DE SUA DISCRICIONARIEDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDAM A REDUÇÃO DO APENAMENTO. - De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração visa a afastar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada.
Hipótese concreta em que a tese de viabilidade de elastecimento da fração de redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea não foi ventilada oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, não admissível nesta estreita via recursal
.
- Cediço é que a legislação é omissa ao fixar o patamar de diminuição decorrente da incidência de circunstância atenuante, cabendo ao Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, eleger a razão de decréscimo, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - Ainda que a orientação pretoriana recomende a utilização da razão de 1/6 (um sexto), a adoção da fração não é um critério rígido e não pode ceder à necessidade in concreto da aplicação de uma pena que corresponda à gravidade concreta da conduta. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0701.11.009673-5/002, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023).”
(grifei)

E ainda:

“(...)
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

Cumpre asseverar, outrossim, não há falar em teratologia na dosimetria da pena, porquanto a fração de redução aplicada em razão da atenuante da confissão espontânea, ainda que inferior ao parâmetro usual de 1/6 (um sexto), não se revela arbitrária ou dissociada das circunstâncias do caso concreto. Ao revés, a fixação da diminuição em patamar equivalente a 1/8 (um oitavo) da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que, à luz dos elementos fáticos delineados nos autos, ponderou a extensão e a relevância da colaboração do réu para a formação de seu convencimento.

Nesse contexto, não se identifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo patente que a pretensão deduzida visa, em realidade, à rediscussão da matéria sob fundamento novo, não anteriormente deduzido, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que sua finalidade não autoriza a reabertura do debate sobre matéria não oportunamente suscitada, bastando que os dispositivos legais invocados sejam considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o que ora se declara para os devidos fins.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026